Tribunal: CARF
Processo: 10166.731088/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
“VÍCIOS” NO MPF. FALTA DE INTIMAÇÃO NO FIM DA INSTRUÇÃO. NULIDADES AFASTADAS.
Afasta-se as nulidades arguidas em razão do comando da Súmula CARF no 171: irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento É cabível o lançamento de ofício da diferença dos tributos que deixaram de ser recolhidos sobre receitas comprovadamente omitidas.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA / BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. CARACTERIZAÇÃO PARCIAL.
Considerando que os pagamentos sem causa/beneficiário não identificado, apurados a partir dos extratos bancários apresentados pelo sujeito passivo, não foram contestados expressamente pelo contribuinte, sendo matéria não impugnada nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, essa parte do lançamento deve ser mantida.
O registro de transações na Conta Caixa permite cogitar de pagamento mediante valores mantidos em espécie na empresa. Contudo, afasta-se a cogitação de pagamentos sem causa/beneficiário não identificado a partir de lançamentos a crédito da Conta Caixa que guardam os contornos de estornos de recebimentos de vendas que deveriam ter sido registradas a débito de contas a receber.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÕES PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. CABIMENTO.
O agravamento da multa previsto no artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve subsistir se a Contribuinte deixa de responder a todas as intimações que lhe foram dirigidas no curso do procedimento fiscal.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade que buscam afastar o percentual da multa agravada, tais como o de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e não confisco, resta prejudicada na esfera administrativa, conforme prescreve a Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.731088/2016-41
ACÓRDÃO
1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TREVO LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
“VÍCIOS” NO MPF. FALTA DE INTIMAÇÃO NO FIM DA INSTRUÇÃO.
NULIDADES AFASTADAS.
Afasta-se as nulidades arguidas em razão do comando da Súmula CARF no
171: irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não
acarreta a nulidade do lançamento É cabível o lançamento de ofício da
diferença dos tributos que deixaram de ser recolhidos sobre receitas
comprovadamente omitidas.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA / BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
CARACTERIZAÇÃO PARCIAL.
Considerando que os pagamentos sem causa/beneficiário não identificado,
apurados a partir dos extratos bancários apresentados pelo sujeito passivo,
não foram contestados expressamente pelo contribuinte, sendo matéria
não impugnada nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, essa
parte do lançamento deve ser mantida.
O registro de transações na Conta Caixa permite cogitar de pagamento
mediante valores mantidos em espécie na empresa. Contudo, afasta-se a
cogitação de pagamentos sem causa/beneficiário não identificado a partir
de lançamentos a crédito da Conta Caixa que guardam os contornos de
estornos de recebimentos de vendas que deveriam ter sido registradas a
débito de contas a receber.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731088/2016-41
2
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÕES PARA
PRESTAR ESCLARECIMENTOS. CABIMENTO.
O agravamento da multa previsto no artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve
subsistir se a Contribuinte deixa de responder a todas as intimações que
lhe foram dirigidas no curso do procedimento fiscal.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E NÃO
CONFISCO. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade que buscam afastar
o percentual da multa agravada, tais como o de violação aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e não confisco, resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme prescreve a Súmula CARF n° 2: O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, rejeitar a
arguição de nulidade; e (ii) por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para excluir da exigência o IRRF calculado em razão dos lançamentos caracterizados como
pagamentos em 31/12/2011, nos valores originais de R$ 709.926,82 e R$ 78.880,76, vencido o
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (relator) que votou por dar provimento parcial em maior
extensão para exonerar o IRRF sobre os valores extraídos da conta caixa e para afastar o
agravamento da multa de ofício. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731088/2016-41
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 322/343) interposto pelo sujeito passivo acima
identificado contra o Acórdão no 11-59.533, proferido pela 4a Turma da DRJ/REC (fls. 264/277) e
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012
TDPF. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O TDPF é instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais de forma que eventuais irregularidades no seu trâmite ou
emissão não teriam força para invalidar o auto de infração dele derivado.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA
LEVANTADOS A PARTIR DE CONTA CAIXA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento realizado por pessoas jurídicas sem causa comprovada
e/ou a beneficiário não identificado.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA
LEVANTADOS A PARTIR DE EXTRATO BANCÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A falta de atendimento a intimações para prestação de esclarecimentos e/ou
apresentação de documentos enseja o agravamento da multa nos termos do art.
44, §2o da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO E VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
norma tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em resumo, o presente processo é decorrente de Auto de Infração que exige IRRF
referente aos anos-calendário de 2011 e 2012, acrescido de multa de ofício agravada, incidente
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731088/2016-41
4
sobre pagamentos a beneficiários não identificados, sem causa ou de operações não
comprovadas.
De acordo com o relatório da decisão recorrida:
[...]
2.1. Em decorrência da Operação Especial de Fiscalização denominada "Operação
Lavajato", foi instaurada diligência fiscal em janeiro de 2016, conforme Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no 01.1.01.00-2016.00023-1;
2.2. Em função da diligência fiscal instaurada, a empresa foi intimada em
25/08/2016, via Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 03, a apresentar
documentação completa, hábil e idônea que desse suporte a lançamentos
contábeis extraídos da conta "111010001 - CAIXA". Como não foram
apresentados os documentos solicitados, o contribuinte foi reintimado através do
TIF no 04, em 21/09/2016. Em resposta, apresentou apenas demonstrativos
contábeis e informações cadastrais, deixando de entregar os documentos que
deram suporte aos lançamentos contábeis;
2.3. Por meio do TIF no 05, cientificado em 29/09/2016, o contribuinte foi
intimado a trazer documentação completa, hábil e idônea de suporte de
lançamentos extraídos dos extratos bancários por ele apresentados. Nessa
intimação foi encaminhado modelo de planilha para que o contribuinte
identificasse o beneficiário e a causa do pagamento. Uma vez que a intimação não
foi atendida, o contribuinte foi reintimado via TIF no 06 (cientificado em
21/10/2016). Porém não se manifestou;
2.4. Foi lavrado o Termo de Constatação Fiscal (TCF) no 01, cientificado em
18/11/2016, onde foi informada a falta de apresentação dos documentos
solicitados nas intimações 03 a 06;
2.5. Restou configurada a realização de pagamentos a beneficiários não
identificados, sem causa ou por operação não comprovada, os quais são objeto de
lançamento de IRRF na alíquota de 35% sobre a base de cálculo reajustada,
conforme art. 61 da Lei no 8.981, de 1995,
2.6. A multa de ofício foi agravada nos termos do art. 44, §2o da Lei no 9.430, de
1996, haja vista a falta de resposta ou esclarecimentos quanto às intimações e
reintimações lavradas.
3. Cientificado do auto de infração por via postal em 21/12/2016 conforme fl. 81,
em 19/01/2017 o contribuinte apresentou a impugnação às fls. 88 a 124, instruída
com os documentos às fls. 125 a 260, onde argumenta o que segue:
3.1. Preliminar –
3.1.1. Nulidade do auto de infração em virtude da ausência dos termos de
prorrogação do procedimento fiscal, ou seja, a inexistência de ciência por parte do
contribuinte dos termos de prorrogação, bem como ausência de qualquer
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731088/2016-41
5
documento formalizando a prorrogação. Houve seis prorrogações, sem
publicidade e ciência do contribuinte, inclusive com a última prorrogação
ocorrendo após o lavratura do auto de infração. Violado o princípio da
publicidade do art. 37 da Constituição Federal. Além disso, a Portaria RFB no
1.687, de 2011, não estabelece prazo limite para a fiscalização, podendo a mesma
ser prorrogada indefinidamente, o que ofende ao princípio da eficiência da
Administração Pública e também o princípio da economia;
3.1.2. Nulidade do auto de infração por extrapolação do TDPF, vez que o mesmo
foi iniciado como diligência para mera prestação de informações sobre terceiro
(Ciro Nogueira Lima Filho) e foi convertido em fiscalização sobre o contribuinte,
sem, contudo, alterar tempestivamente o procedimento e seu objeto. É certo que
no curso do procedimento fiscal o seu objeto pode ser alterado ou ampliado,
cabendo, contudo, o registro no TDPF conforme art. 9o da citada portaria, o que
não ocorreu. Em momento algum houve transformação do procedimento de
diligência em procedimento de fiscalização. O art. 2o da portaria criou uma forma
de outorga de poderes específica ao Auditor-Fiscal para o cumprimento da
atividade estabelecida no TDPF. No caso, a intimação inicial solicitou informação
de pessoa física não presente no comando do TDPF. A atuação do Auditor-Fiscal é
vinculada ao disposto na portaria. Assim, como tal norma determina que será
emitido MPF, e que mediante o MPF será instaurado procedimento fiscal,
descrevendo tudo o que será delimitado, tem-se que a autoridade fiscal, além da
competência abstrata para agir, decorrente de sua própria condição, deve ter
competência concreta para agir no caso concreto, que se formaliza via MPF. No
caso, a autoridade fiscal excedeu a delegação específica que lhe foi atribuída, ao
fiscalizar e autuar contribuinte em procedimento não mencionado no TDPF
(houve autuação de IRRF), quando na verdade este ato não tinha esse objeto, já
que emitido como procedimento de diligência e não sofreu qualquer
complementação realizada por autoridade competente;
3.2. Mérito –
3.2.1. Grande parte dos valores com base nos quais foi imputado lançamento deu-
se em face de mero ajuste de caixa, em decorrência da inadimplência da qual foi
vítima o contribuinte. Tal fato pode ser visto nas notas fiscais anexas, não
adimplidas, que somam R$ 788.807,58. As normas que regem a escrituração
contábil permitem o agrupamento de numerosos lançamentos de forma a serem
registrados em conjunto, em um único lançamento. Quando do faturamento e
emissão da notas fiscais, os valores nelas constantes ingressaram na conta caixa
como recebíveis, sem, contudo, serem efetivamente adimplidos pelo cliente,
restando, pois, ao fim do exercício contábil, a necessidade de ajustar referida
conta, ocasionando uma retificação de lançamento, lançando-se os valores
referentes às notas fiscais não pagas como valores a receber de clientes;
3.2.2. Não há que se falar em majoração da multa quando todos os termos de
intimação foram regiamente adimplidos dentro do prazo fixado. Além disso, a
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731088/2016-41
6
multa aplicada, por ser superior a 20%, afronta os princípios constitucionais da
capacidade econômica e da vedação à imposição de multa com efeito
confiscatório. Nesse sentido estão decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).
Assim, devida a redução da multa para 20%.

Intimado da decisão, o contribuinte apresentou o recurso voluntário, onde
basicamente reitera as alegações de defesa.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Preliminar
Segundo o voto condutor da decisão da DRJ:
6. No que se refere à alegação de que o contribuinte não tomou conhecimento
das prorrogações do TDPF, haja vista a ausência de documentos para tanto, há
que se esclarecer que a prorrogação do prazo do TDPF é feita eletronicamente e a
ciência por parte do diligenciado/fiscalizado se dá no sítio da Receita Federal na
Internet com a utilização do código de acesso consignado no termo de início do
procedimento fiscal, conforme preceitos contidos no §4o do art. 4o e no art. 9o da
Portaria RFB no 1.687, de 2014 (vigente à época do procedimento fiscal). Ou seja,
a norma não prevê a ciência do TDPF e de suas prorrogações por meio de
documento impresso, sendo tais atos virtuais:
7. No caso, no termo de início do procedimento fiscal foi informado o código de
acesso, conforme estipulado na norma, dando condições plenas ao contribuinte
de tomar conhecimento do TDPF e de suas alterações posteriores, conforme
abaixo:
Art. 9o As alterações no procedimento fiscal decorrentes de prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela sua execução ou supervisão, bem como as relativas ao exame dos
tributos e período de apuração, excetuadas as hipóteses do art. 8o, serão
procedidas mediante registro eletrônico no próprio TDPF, conforme modelo
aprovado por esta Portaria. (grifou-se)
7. No caso, no termo de início do procedimento fiscal foi informado o código de
acesso, conforme estipulado na norma, dando condições plenas ao contribuinte
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731088/2016-41
7
de tomar conhecimento do TDPF e de suas alterações posteriores, conforme
abaixo:

8. Fazendo uso deste código no sítio da RFB, este julgador obteve o TDF e o
registro eletrônico de suas prorrogações conforme abaixo. O próprio contribuinte
acessou o TDPF no sítio da RFB na Internet, vez que cita as prorrogações ocorridas
em sua impugnação:
[...]
9. Ante o exposto, não há que se falar em violação ao princípio constitucional de
publicidade dos atos administrativos, vez que o TDPF e suas prorrogações
estavam disponíveis ao contribuinte mediante acesso eletrônico próprio.
10. Outra questão levantada pelo contribuinte se refere à ausência de previsão de
prazo limite para a fiscalização na Portaria RFB no 1.687, de 2011, podendo a
mesma ser prorrogada indefinidamente, o que, a seu ver, ofende ao princípio da
eficiência da Administração Pública e também o princípio da economia.
11. A referida norma não poderia estabelecer prazo para a duração de
procedimento fiscal, vez que confrontaria disposição do Código Tributário
Nacional (CTN), que estabelece o prazo de cinco anos para a constituição de
crédito tributário conforme regramento estabelecido nos arts. 150 e 173. Ou seja,
o prazo limite é o decadencial.
[...]
13. O contribuinte contestou, ainda, o fato de o procedimento de diligência
instaurado não prever lavratura de auto de infração, e, que, tendo em vista a falta
de emissão de TDPF de fiscalização, o lançamento seria nulo.
14. Não procede tal argumento vez que no termo de encerramento da ação fiscal
às fls. 76 e 77 consta a informação de emissão de TDPF-F no 0330100.2016.00288,
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731088/2016-41
8
com código de acesso 36464242. À fl. 79 dos autos está juntada cópia do
mencionado TDPF-F, emitido em 08/12/2016, portanto, antes da lavratura do
auto de infração.
15. Outro argumento trazido foi que a autoridade fiscal extrapolou o limite do
TDPF-D emitido inicialmente com o objetivo único de obter informações e
documentos para subsidiar procedimento de fiscalização junto ao contribuinte
Ciro Nogueira Lima Filho, vez que no termo de início do procedimento intimou o
contribuinte a apresentar também documentos relativos a Iracema Maria Portella
Nunes Nogueira Lima.
16. Tal fato não macula o procedimento fiscal e, por conseguinte, o lançamento,
vez que a documentação solicitada relativamente a Iracema não serviu de base
para as intimações posteriores (TIF nos 03 a 06). A infração apurada se baseou na
escrituração do contribuinte (conta Caixa) e nos extratos bancários fornecidos em
atendimento ao TIF no 02).
[...]

Não há reparos a propor, acrescentando aqui como razões de decidir o comando
previsto na Súmula CARF no Súmula CARF no 171, publicada posteriormente ao acórdão recorrido,
in verbis:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Dos pagamentos sem causa/beneficiário não identificado
Nesse ponto, a decisão de primeira instância assim motivou a manutenção da
cobrança do IRRF:
[...]
19. De início é devido esclarecer que os pagamentos a beneficiários não
identificados ou sem causa considerados no lançamento foram apurados pela
autoridade fiscal a partir da conta Caixa (TIFs no 03 e 04 e TCF no 01) e dos
extratos bancários (TIF nos 05 e 06 e TCF no 01) conforme abaixo:
Conta Caixa
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731088/2016-41
9

Extratos Bancários

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731088/2016-41
10

20. Assim, o argumento trazido, se procedente (o que não é o caso), serviria para
justificar apenas os pagamentos levantados a partir da conta Caixa do
contribuinte. Em virtude disso, resta considerar que os pagamentos apurados a
partir dos extratos bancários não foram contestados expressamente pelo
contribuinte, sendo matéria não impugnada nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972, com redação dada pela Lei no 9.532, de 1997.
21. Feitos o esclarecimento acima, no que se refere aos pagamentos apurados a
partir da conta Caixa do contribuinte entendo que os argumentos presentes na
impugnação são improcedentes pelas razões que passo a expor.
22. Primeiro, não é procedimento contábil adequado o registro de
vendas/prestação de serviços em conta Caixa quando não há o recebimento
imediato, mas, sim, em direitos a receber. Como o contribuinte está alegando ter
procedido desta forma, caberia a ele ter provado a escrituração das notas em
caixa quando de sua emissão, a fim de verificar a veracidade da alegação, o que
não ocorreu.
23. Segundo, os históricos dos lançamentos na conta não fazem menção a ajuste
contábil por perda (inadimplência).
[...]
25. Terceiro, não há coincidência de valores entre as notas fiscais anexadas pelo
contribuinte e os registros contábeis. Caso os registros representem várias notas
como alegado, caberia ao contribuinte ter apresentado planilha com indicação,
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731088/2016-41
11
para cada lançamento contábil, das notas que o compõem. Tal medida não foi
adotada.

Pois bem.
Tenho me manifestado no sentido de que a cobrança de IRRF exclusivo na fonte,
prevista no art. 61 da Lei 8.981/951, constitui espécie de responsabilidade tributária imputada à
pessoa jurídica na qualidade de fonte pagadora de rendimentos, sendo cabível na hipótese de
caracterização de pagamento sem causa que impede o fisco de tributar a renda do verdadeiro
titular da capacidade contributiva correspondente.
Em situação como essa, me parece evidente que a pessoa jurídica que efetua os
pagamentos possui relação direta com o fato gerador do imposto sobre a renda, afinal é ela quem
transfere os recursos presuntivos de riqueza tributável, de modo que a não declaração para quem
pagou e a que título pagou a coloca na posição de sujeito passivo por responsabilidade nos termos
do referido dispositivo legal.
Na linha do que entendeu o Acordão no 1402-001.343, a exigência do IR-Fonte em
questão deve observar 2 premissas básicas: i) a efetiva realização do pagamento (prova a cargo do
Fisco); e ii) a inexistência ou não comprovação da causa do desembolso, e/ou a constatação de que
o beneficiário não é aquele apontado pela fonte pagadora (prova também a cargo do Fisco).
Nesse sentido também se manifestou o Acórdão no 1301-000.950, conforme atesta
sua ementa: o art. 61 da Lei no 8.981/95 traz uma presunção legal da existência de rendimentos,
cujo fato indiciário a ser provado pelo fisco é a ocorrência de efetivo pagamento, cuja causa ou o
beneficiário não é identificado.
A própria Receita Federal, aliás, já se manifestou que apenas o registro contábil não
é suficiente para fins de exigência de IR-Fonte, sendo imprescindível a comprovação do
pagamento pela fiscalização. Veja, a propósito, o teor da Solução de Consulta Interna no 11/2013:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ.
O registro contábil de despesa amparado em nota fiscal inidônea não autoriza,
por si só, além da exigência do IRPJ (em face da glosa da despesa inexistente ou
não comprovada), a cobrança pelo Fisco do IRRF por pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado.

1 Art. 61 - Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
§ 1o - A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o - Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida importância.
§ 3o - O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731088/2016-41
12
A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é compatível com o
lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado
pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que haja a
comprovação por parte da autoridade fiscal do efetivo pagamento.

Nesse contexto, não se pode perder de vista que, conforme visto, a fiscalização
tomou como fonte dos pagamentos considerados sem causa tanto valores registrados na conta
caixa quanto valores extraídos dos extratos bancários apresentados pela contribuinte relativos ao
mesmo período.
Os pagamentos apurados a partir dos extratos bancários, conforme bem evidenciou
a decisão a quo, não foram contestados expressamente pelo contribuinte, sendo matéria não
impugnada nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei no
9.532, de 1997.
Tendo isso em vista, e partindo da premissa de que os extratos bancários têm o
condão de provar a efetiva existência dos pagamentos cuja causa e beneficiário não foram
identificados, entendo que essa parte do lançamento deve ser mantida.
O registro de transações registradas na conta Caixa, porém, a meu ver não tem o
condão de comprovar, por si só, a existência de pagamentos sem causa, ainda mais nesta hipótese
na qual a fiscalização, repita-se, teve acesso às informações bancárias do sujeito passivo e, a partir
de sua análise, já caracterizou valores debitados sem a devida comprovação nesta rubrica.
A fiscalização, para esse “segundo grupo”, na verdade se valeu de uma espécie de
presunção de pagamento não prevista na referida lei, o que impede a caracterização de um
efetivo pagamento sem causa.
Nesse caso concreto, ainda chama atenção que, de acordo com o Balancete
Contábil apresentado no curso da fiscalização (fls. 60/61) pelo sujeito passivo, não há uma conta
específica de “clientes”, sendo o principal item do Ativo a Conta Caixa. Em dezembro/2011, por
exemplo, houve na conta caixa movimentação a débito de R$ 983.429,90, contra receitas de
serviços de R$ 1.109.819,19. Também verifica-se que a conta Fornecedores contém lançamentos
irrisórios, o que até poderia sugerir a necessidade dos ajustes invocado pela contribuinte na conta
caixa.
De qualquer forma, o que precisa ficar claro é que, considerando que a fiscalização
já qualificou valores registrados nos extratos como pagamentos sem causa/beneficiário não
identificado, não é possível, somente a partir da Conta Caixa, adicionar valores nela escriturados
na base de cálculo como sendo pagamentos adicionais.
Nesse sentido, o Acórdão no 1301-000.964 foi direito ao ponto, ao elucidar que a
hipótese de incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 35%, prevista no art. 61 da Lei
8.981/95, tem como pressuposto fático a efetuação de pagamento ou entrega de recursos.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731088/2016-41
13
Embora a contabilização e despesas não comprovadas em contrapartida à conta Caixa indique a
ocorrência de pagamentos a beneficiário não identificado, se os elementos dos autos não são
suficientes para formar a convicção nesse sentido, não prospera o lançamento.
Feitas essas considerações, entendo que os valores apurados a partir da Conta
Caixa devem ser excluídos da base de cálculo da presente exigência.

Do agravamento da multa
A multa agravada restou mantida, sob o fundamento de que em decorrência da
falta de apresentação de documentos e esclarecimentos solicitados em intimação, é devido o
agravamento da multa de ofício aplicada nos termos do art. 44, §2o da Lei no 9.430, de 1996, com
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Não concordo com esse racional.
A meu ver o agravamento previsto no artigo 44, § 2°, inciso I, da Lei n° 9.430/962,
deve ser interpretado com cautelas, dirigindo-se apenas às situações nas quais haja um reiterado
não atendimento às intimações feitas ao longo do procedimento fiscalizatório que prejudique o
trabalho fiscal na apuração do crédito tributário objeto do lançamento de ofício.
Não é o que ocorreu no caso, tendo em vista que houve atendimento parcial das
intimações, sendo que a omissão quanto à apresentação de documentos que suportariam a conta
caixa não prejudicou a fiscalização, que conseguiu apurar o levantamento justamente a partir da
premissa de que, além dos pagamentos constantes dos extratos, também os valores lá
escriturados caracterizariam pagamentos sem causa/beneficiário não identificado.
O agravamento da multa de ofício, portanto, deve ser afastado.
Finalmente, quanto à alegada violação de princípios constitucionais, cabe reiterar
que sua apreciação é de competência privativa do Poder Judiciário, conforme restou assentado na
Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após
o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
.....
§ 2o - Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade,
nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de
1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731088/2016-41
14

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o IRRF
sobre os valores extraídos da conta caixa, bem como afastar o agravamento da multa de ofício,
devendo esta ser reduzida para 75%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável à exoneração do IRRF
sobre valores extraídos da conta Caixa e para afastar o agravamento da penalidade. A maioria do
Colegiado compreendeu que deveria ser excluído da exigência apenas o IRRF calculado em razão
dos lançamentos caracterizados como pagamentos em 31/12/2011, nos valores originais de R$
709.926,82 e R$ 78.880,76, e mantido o agravamento da penalidade sobre as exigências
remanescentes.
Consta do Relatório do Procedimento Fiscal de e-fls. 12/18 que o procedimento
fiscal derivou de diligências realizadas na Contribuinte em janeiro/2016, nas quais foram
recolhidas evidências acerca de pagamento a beneficiários não identificados, sem causa ou por
operação não comprovada ao longo dos anos-calendário 2011 e 2012. Seguiram-se intimação em
25/08/2016 e reintimação em 21/09/2016 para que a Contribuinte apresentasse documentação
hábil e idônea de suporte de lançamentos contábeis extraídos da conta “111010001 – CAIXA”.
Também foram lavradas intimação em 29/09/2016 e 21/10/2016 exigindo documentação de
suporte de lançamentos extraídos de extratos bancários da Contribuinte. Não se verificando
resposta a nenhuma das intimações, a autoridade lançadora lavrou termo de constatação do não
atendimento, também cientificado à Contribuinte, e em 21/12/2016 a notificou do lançamento de
IRRF com fundamento no art. 61 e parágrafos da Lei no 8.981/95, acrescido de multa de ofício
agravada na forma do art. 44, §2o, inciso I da Lei no 9.430/96.
Em impugnação, para além de arguir a nulidade do lançamento por vícios na
prorrogação e conversão de diligência em fiscalização do Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal (TDPF), a Contribuinte apenas apresentou justificativas para parte dos valores autuados a
partir dos registros na conta Caixa, e questionou a multa de ofício, porque confiscatória, para além
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731088/2016-41
15
de afirmar que teriam sido atendidas as intimações que lhe foram dirigidas. Em recurso voluntário,
a Contribuinte reapresenta as mesmas alegações.
Com respeito às respostas às intimações fiscais, a Contribuinte apenas junta
esclarecimentos prestados no âmbito da diligência antes realizada, inexistindo qualquer prova de
que tenha atendido às intimações que lhe foram dirigidas no âmbito da fiscalização que resultou
na presente exigência. De toda a sorte, cabe apreciar a justificativa dirigida ao seguinte grupo de
pagamentos aferidos a partir da conta Caixa:

Diz a Contribuinte que grande parte do valor pelo qual foi imputado lançamento
tributário em questão deu-se em face de mero ajuste de caixa, em decorrência da inadimplência da
qual foi vítima a contribuinte, vide notas fiscais emitidas e não adimplidas que somam a monta de
R$ 788.807,58. E acrescenta:
As normas que regem a escrituração contábil permitem o agrupamento de
numerosos lançamentos, de forma a serem registrados em conjuntos, de forma a
acarretar um único lançamento.
Quando do faturamento e emissão de notas fiscais, os valores ali constantes
ingressaram na conta caixa como recebíveis, sem, contudo serem efetivamente
adimplidos pelo cliente, restando, pois, ao final do exercício contábil a
necessidade de ajustar a referida conta, ocasionando uma retificação de
lançamento, sendo necessário um ajuste, lançando-se os valores referentes às
notas fiscais não pagas como valores a receber de clientes.
Discorre sobre a possibilidade de retificação da escrituração, e conclui pela
insubsistência do lançamento com respeito aos valores correspondentes a inadimplência, da qual
foi feito mero ajuste na conta caixa, não podendo se falar em pagamento sem operação ou causa
declarada, como entenderam os Auditores. Menciona, ainda, a inexistência de acréscimo
patrimonial para a requerente, a evidenciar a inocorrência do fato gerador de imposto de renda.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731088/2016-41
16
Inicialmente registre-se que o lançamento não exige imposto em razão de renda
auferida pela Contribuinte, mas sim na sua condição de responsável pela retenção do imposto em
pagamentos a beneficiários não identificados e sem causa, assim presumidos, como base no art.
61 da Lei no 8.981/95, como pagamentos de rendimentos tributáveis, promovidos líquidos da
retenção de imposto de renda na fonte à alíquota de 35%.
No confronto da alegação com os itens questionados pela autoridade lançadora, vê-
se que os esclarecimentos da Contribuinte se referem, apenas, aos registros, a crédito da Conta
Caixa, nos valores de R$ 709.926,82 e R$ 78.880,76, promovidos em 31/12/2011, em
contrapartida à conta 113020001, sob o histórico “VR. Ref. a valores a receber em 2011”.
A autoridade julgadora de 1a instância rejeitou esta alegação argumentando que:
22. Primeiro, não é procedimento contábil adequado o registro de
vendas/prestação de serviços em conta Caixa quando não há o recebimento
imediato, mas, sim, em direitos a receber. Como o contribuinte está alegando ter
procedido desta forma, caberia a ele ter provado a escrituração das notas em
caixa quando de sua emissão, a fim de verificar a veracidade da alegação, o que
não ocorreu.
23. Segundo, os históricos dos lançamentos na conta não fazem menção a ajuste
contábil por perda (inadimplência).
24. Conforme a Resolução CFC no 1.330, de 2011, mencionada pelo contribuinte
em sua impugnação, na retificação de registros o histórico deve conter a
motivação para tanto, o que não ocorreu no presente caso:
Em qualquer das formas citadas no item 31, o histórico do lançamento deve
precisar o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem.
25. Terceiro, não há coincidência de valores entre as notas fiscais anexadas pelo
contribuinte e os registros contábeis. Caso os registros representem várias notas
como alegado, caberia ao contribuinte ter apresentado planilha com indicação,
para cada lançamento contábil, das notas que o compõem. Tal medida não foi
adotada.
É certo que a Contribuinte não juntou provas do ajuste alegado. Há, apenas,
algumas notas fiscais juntadas à impugnação, emitidas ao longo do ano-calendário 2011, sem
qualquer construção argumentativa acerca do conteúdo nelas expresso. Todavia, é de se supor
que a autoridade lançadora teve acesso à escrituração da Contribuinte, para dela extrair os
lançamentos especificamente questionados. E, neste labor, nada agregou acerca da correlação
desta ocorrência com as demais operações da Contribuinte para permitir que se refutasse o
alegado em defesa.
Por sua vez, os registros dos valores de R$ 709.926,82 e R$ 78.880,76 guardam
coerência com a justificativa trazida pela Contribuinte, porque estão lançados a débito de outra
conta de Ativo, no último dia do ano-calendário, a indicar um possível ajuste de encerramento de
balanço, cuja anormalidade poderia ser suscitada em face do volume de vendas registradas
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731088/2016-41
17
diretamente a débito de caixa, ou de outros registros incompatíveis com este deslocamento de
caixa para valores a receber, bem como se a conta de destino não correspondesse a valores a
receber.
Não se olvida que, nos termos dos arts. 923 e 924 do RIR/99, somente a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais, atribuindo à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com tal comprovação. Aqui, porém, não está em discussão a comprovação de um item
da apuração do resultado tributável, mas sim o conteúdo de um lançamento contábil ao qual a
autoridade lançadora atribuiu conteúdo de pagamento a beneficiário não identificado e/ou sem
causa.
Neste contexto, inexistindo evidências associadas que neguem os contornos de
ajuste contábil expresso nos lançamentos de R$ 709.926,82 e R$ 78.880,76, escriturados em
31/12/2011, impõe-se reconhecer que a falta de apresentação da documentação de suporte é
insuficiente para transmudar tais registros a crédito da conta Caixa em pagamentos para fins de
aplicação da presunção estatuída no art. 61 da Lei no 8.981/95.
Quanto aos demais pagamentos apontados a partir da conta Caixa, a Contribuinte
não traz qualquer defesa específica. De outro lado, como tal conta se presta a registrar os valores
em espécie mantidas na empresa, não se pode negar valor a tais registros contábeis como
evidência de pagamento. Por tais razões, a análise de impropriedade da acusação fiscal fica
limitada aos registros questionados pela Contribuinte.
Com respeito à penalidade aplicada, excluída a arguição de confisco acerca da qual
este Conselho não é competente para apreciar nos termos da Súmula CARF no 2, resta
validamente demonstrado que a Contribuinte deixou de atender às intimações que lhe foram
dirigidas durante o procedimento fiscal para prestar esclarecimentos, como bem demonstrado
pela autoridade julgadora de 1a instância.
26. Por fim, o contribuinte ataca a multa agravada, por entender que todas as
intimações foram regiamente adimplidas no prazo fixado. Além disso, defende
que a multa deve ser reduzida para o percentual de 20%, haja vista violação dos
princípios constitucionais da capacidade econômica e da vedação ao confisco.
27. Acerca da alegação de atendimento das intimações, esta não corresponde à
realidade dos fatos; senão vejamos:
27.1. O TIF no 03 (fls. 31 a 34), onde a autoridade fiscal solicitou a apresentação
de documentos que alicerçaram os registros na conta Caixa listados, não obteve
resposta por parte do contribuinte;
27.2. Em função disso, foi expedido o TIF no 04 (fls. 35 a 38), reintimando o
contribuinte a apresentar os documentos solicitados no TIF no 03. Em resposta, o
contribuinte não apresentou quaisquer documentos relativos às operações
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731088/2016-41
18
registradas na conta Caixa, limitando-se a trazer balancetes e demonstração do
resultado do exercício, notas explicativas e extratos do Simples Nacional. Ou seja,
não atendeu o solicitado, apresentando documentos sem qualquer relação com a
solicitação fiscal, em uma tentativa clara de não cooperar com a fiscalização e de
alegar, posteriormente, como o fez aqui, que respondeu à intimação;
27.3. Em relação aos TIF nos 05 e 06, onde a autoridade fiscal solicitou a
apresentação de documentos que alicerçaram registros diversos presentes nos
extratos bancários, bem assim informação quanto aos beneficiários e as causas
desses pagamentos, o contribuinte não apresentou qualquer documento ou
esclarecimento;
27.4. Além disso, o contribuinte também não se pronunciou quanto ao TCF no 01,
onde a autoridade fiscal reafirmou a falta de atendimento das solicitações
anteriores para apresentação de documentos que deram suporte aos registros na
conta Caixa e nos extratos bancários, bem assim para a prestação de
esclarecimentos quanto aos beneficiários e as causas desses pagamentos.
28. Assim, em decorrência da falta de apresentação de documentos e
esclarecimentos solicitados em intimação, é devido o agravamento da multa de
ofício aplicada nos termos do art. 44, §2o da Lei no 9.430, de 1996, com redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007.
29. Quanto à alegada violação de princípios constitucionais, é devido esclarecer
que o administrador é um mero executor de normas não lhe cabendo questionar
a legalidade ou constitucionalidade dessas. A análise de teses contra a legalidade
ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário, conforme
competência conferida constitucionalmente. Nesse sentido súmula do Carf:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
30. O art. 26-A do PAF, incluído pela Lei n o 11.941, de 2009, resultante da
conversão da MP no 449, de 2008, é claro no sentido de que o julgador
administrativo não pode afastar a aplicação de lei sob o fundamento de violação
da constituição:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
A Contribuinte alega, mas não prova, que o atendimento de todas as intimações se
deu mediante protocolo junto a DRF-Teresina, domicílio da empresa recorrente e só então
remetida em formato eletrônico para autoridade fiscalizadora, que se encontrava sob a
competência da DRF-Brasília. As respostas existentes nos autos se referem, apenas, ao
procedimento de diligência promovido antes da presente fiscalização.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.238 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731088/2016-41
19
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário apenas
para excluir da exigência o IRRF calculado em razão dos lançamentos caracterizados como
pagamentos em 31/12/2011, nos valores originais de R$ 709.926,82 e R$ 78.880,76.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 379
DF CARF MF
Original